Tribunal: TJMT
Processo: 1000259-43.2021.8.11.0039
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-08-31
Data de publicação: 2022-09-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000259-43.2021.8.11.0039
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado, Desobediência, Crime / Contravenção contra Criança / Adolescente]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[LUIZ HENRIQUE MENDES DE MIRANDA - CPF: 061.940.531-78 (APELANTE), JOSADABE CHAVES CAETANO - CPF: 030.191.821-07 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), LUILSON BENEDITO DE OLIVEIRA SILVEIRA - CPF: 496.172.491-20 (ASSISTENTE), JORGE ALVES CASSIANO - CPF: 942.160.611-68 (ASSISTENTE), LOURINETE RAMOS BARBOSA - CPF: 594.175.441-87 (ASSISTENTE), VANESSA MORENO - CPF: 003.078.301-10 (TERCEIRO INTERESSADO), ROGERIO ALEXANDRE DA SILVA - CPF: 886.313.381-68 (VÍTIMA), WESLLEY GOMES DONATONI - CPF: 044.659.611-62 (ASSISTENTE), ANGELA MARIA CATANOSSI DA SILVA - CPF: 818.954.611-20 (VÍTIMA), BENEDITO CATANOSA - CPF: 326.137.501-97 (VÍTIMA), B. G. C. D. S. - CPF: 070.578.021-02 (VÍTIMA), CLAUDIO ALEXANDRE CATANOSSI DA SILVA - CPF: 070.578.161-54 (VÍTIMA), SONIA SANTIAGO AFONSO CATANOZA - CPF: 469.084.121-72 (VÍTIMA), VITOR AUGUSTO AFONSO CATANOZA - CPF: 036.773.451-62 (VÍTIMA), DAVID FERNANDO PATRÍCIO DA SILVA (APELANTE), WELISON FERNANDES DE ASSIS - CPF: 059.161.681-52 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), WAGNER MORENO DE SOUZA (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENORES – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO DE ROUBO PARA A MODALIDADE TENTADA – IMPROCEDÊNCIA – INVERSÃO DA POSSE DO BEM SUBTRAÍDO – SÚMULA 582 DO STJ – REDUÇÃO DAS PENAS BASILARES – IMPOSSIBILIDADE – MAJORANTES SOPESADAS NA PRIMEIRA FASE DOSIMÉTRICA – ENUNCIADO N. 32 DO TJMT – ALTERAÇÃO DAS FRAÇÕES DE AUMENTO DA PENA – INVIABILIDADE – PRINCÍPIOS DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO E DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA – EXCLUSÃO DA AGRAVANTE PREVISTA NO ARTIGO 61, II, ‘H’, DO CP – ACOLHIMENTO – RÉUS NÃO VISUALIZARAM A PRESENÇA DA IDOSA – SANÇÃO REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

De acordo com o entendimento sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça, para a caracterização do delito de roubo basta a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada (Súmula 582 do STJ).

A incidência de duas ou mais causas especiais de aumento de pena no crime de roubo autoriza a utilização de uma delas na terceira fase da dosimetria e as demais na primeira, como circunstâncias judiciais desfavoráveis (Enunciado n. 32 do TJMT).

Incabível a pré-estipulação de fração fixa de aumento ou redução da sanção, uma vez que se deve observar os princípios do livre convencimento motivado do juiz e da individualização da pena, respeitando-se apenas os patamares mínimo e máximo previstos no preceito secundário do tipo.

Deve ser afastada a agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea ‘h’, do CP, quando demonstrado nos autos que os réus nem sequer sabiam que a idosa se fazia presente no local, porque se escondeu em um dos cômodos da residência.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por

David Fernando Patrício da Silva
e
Luiz Henrique Mendes de Miranda

contra a sentença proferida pelo Juízo da
Vara Única da Comarca de São José dos Quatro Marcos/MT
, nos autos da ação penal n. 1000259-43.2021.8.11.0039, que os condenou pela prática dos crimes de roubo majorado (art. 157, § 2o, incisos II, V e VII, e § 2o-B, c/c o art. 61, II, ‘h’, c/c o art. 70, todos do Código Penal) e de corrupção de menores (art. 244-B da Lei 8.069/90), na forma do artigo 69 do CP, impondo-lhes as penas respectivas de 12 anos, 10 meses e 8 dias de reclusão, e de 15 anos, 9 meses e 25 dias de reclusão, no regime inicial fechado, e o pagamento de 30 dias-multa.

Nas razões recursais a defesa pleiteia a desclassificação do delito de roubo para a modalidade tentada; postula ainda a redução da pena-base, ou a fixação da fração de 1/8 de aumento da pena, e a exclusão da agravante prevista no art. 61, II, ‘h’, do CP, ou a estipulação da fração de 1/6 (Id. 118050190).

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público requer o desprovimento do apelo (Id. 118050200).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso (Id. 122152464).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso manejado pela defesa.

Consoante relatado, trata-se de recurso de apelação interposto contra a decisão que condenou os acusados
David Fernando Patrício da Silva
e
Luiz Henrique Mendes de Miranda
pela prática dos crimes de roubo majorado e de corrupção de menores.

Extrai-se da exordial acusatória,
in verbis
:

“(...)
FATO 1 – ROUBO MAJORADO

Consta dos inclusos autos de inquérito policial que, no dia 26 de fevereiro de 2021, por volta das 19:45h., em residência particular, localizada na Rua Rio de Janeiro, n.o 797, bairro Centro, neste município e Comarca de São José dos Quatro Marcos/MT, os denunciados ,
DAVID FERNANDO PATRÍCIO DA SILVA, vulgo “NEGUINHO ou RONDONIENSE” e LUIZ HENRIQUE MENDES DE MIRANDA
em coautoria, caracterizada pela comunhão de esforços e união de desígnios, com ânimo de assenhoreamento definitivo, para proveito próprio ou alheio,
mediante violência e grave ameaça, exercida com emprego de armas de fogo, e arma branca, após manterem as vítimas em seus poderes, restringindo suas liberdades, subtraíram coisas alheias móveis
, a saber, valor em espécie de aproximadamente R$652,00 (seiscentos e cinquenta e dois reais), 02 (duas) correntes masculinas com pingente, 01 (um) par de brincos de ouro, 01 (um) pingente de ouro escrito “fé”, 01 (um) anel de ouro, 01 (um) par de alianças de ouro masc./fem, 01 (um) Relógio de Pulso Marca Orient Dourado, 01 (um) brinco avulso de ouro; 01 (um) relógio Vivara da cor preta, 01 (um) cordão de ouro – baiano, 01 (um) escapulário de ouro com dois pingentes, 01 (uma) televisão, 01 (um) aparelho Celular Samasung, pertencentes as vítimas
Sônia Santiago Afonso Catanoza, Vitor Afonso Augusto Catanoza, Benedito Catanoza, Cláudio Alexandre Catanossi da Silva, Ângela Maria Catanossi da Silva, Bianca Gabriela Catanossi da Silva, e a idosa Maria Guilherme Catanoza
(conforme Termo de Apreensão ID 50386446 e Termo de Declaração da vítima Sônia Santiago – ID 50386273).

FATO 02 – CORRUPÇÃO DE MENOR

Nas mesmas circunstâncias de tempo e lugar mencionados no FATO 01, os denunciados
DAVID FERNANDO PATRÍCIO DA SILVA, vulgo “NEGUINHO ou RONDONIENSE” e LUIZ HENRIQUE MENDES DE MIRANDA
, com consciência e vontade, corromperam e/ou facilitaram a corrupção do menor
WAGNER MORENO SE SOUZA
, de apenas 17 (dezessete) anos de idade, com eles praticando o roubo majorado acima descrito.
(...)” –
Id. 118050015, p. 2.

Processada a ação penal, sobreveio a sentença, na qual o Juízo de origem julgou a denúncia parcialmente procedente, condenando os apelantes
pela prática dos crimes de roubo majorado (art. 157, § 2o, incisos II, V e VII, e § 2o-B, c/c o art. 61, II, ‘h’, c/c o art. 70, todos do Código Penal) e de corrupção de menores (art. 244-B da Lei 8.069/90), na forma do artigo 69 do CP, impondo-lhes as penas respectivas de 12 anos, 10 meses e 8 dias de reclusão, e de 15 anos, 9 meses e 25 dias de reclusão, a serem cumpridas no regime inicial fechado, e o pagamento de 30 dias-multa.

Ademais, absolveu os acusados do delito previsto no artigo 330 do Código Penal (Id. 118050148).

Inconformada, a defesa interpôs o presente recurso requerendo a reforma das reprimendas em relação ao delito de roubo.

Pleiteia a
desclassificação para a modalidade tentada
, ao argumento de que não concluíram a ação delitiva, posto que os réus foram abordados pela Polícia quando iam sair da residência das vítimas com as
res furtivae
, inexistindo posse mansa, pacífica e desvigiada do bem, e tampouco inverteu-se a posse.

Com a detida análise dos autos, verifico que a pretensão defensiva não merece acolhimento.

Verifica-se que a materialidade e a autoria delitivas são incontestes, insurgindo-se a defesa quanto à consumação do delito, aduzindo que se configurou apenas a tentativa de roubo no presente caso.

Ao contrário do alegado, pelo que se extrai do feito, o delito de roubo ficou caracterizado na sua modalidade consumada, haja vista que houve a inversão da posse dos bens, ainda que, logo em seguida, tenham sido recuperados, pois é prescindível a posse mansa, pacífica e desvigiada da
res
.

Essa é a orientação pacífica da Corte Superior:
“Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada”
(Súmula 582 do STJ).

Nesse sentido é a jurisprudência do Supremo Tribunal de Justiça:

“HABEAS CORPUS. PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO AUMENTO DE PENA PREVISTO NO INCISO I DO § 2o DO ART. 157 DO CP. DESNECESSIDADE DA APREENSÃO E DA REALIZAÇÃO DE PERÍCIA NA ARMA SE O SEU EMPREGO FOI COMPROVADO POR OUTRO MEIO DE PROVA. ROUBO CONSUMADO. INVERSÃO DA POSSE DA RES SUBTRAÍDA. PRECEDENTES. 1. A incidência da majorante do inciso I do § 2o do artigo 157 do Código Penal prescinde da apreensão da arma, desde que comprovado o seu uso por outros meios. 2.
É firme a jurisprudência da Corte no sentido de que “à consumação do crime de roubo é suficiente a verificação de que, cessada a clandestinidade ou a violência, tenha o agente tido a posse da coisa subtraída, ainda que retomada logo em seguida
”. (HC no 94.243/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Eros Grau, DJe de 14/8/09). 3. Habeas corpus denegado.”
(STF,
HC
106610, Rel. Min. Dias Toffoli, 1a Turma, julgado em 1o.2.2011, Processo Eletrônico DJe-083, divulgado 4.5. 2011, publicado 5.5.2011) – grifei.

Portanto, para consumação do delito em comento basta que o agente inverta a posse da coisa alheia móvel, ainda que logo após a
res furtiva
seja recuperada, como ocorreu no presente caso.

Dessume-se dos autos que os réus adentraram à residência das vítimas, anunciaram o assalto, perpetraram grave ameaça mediante o emprego de arma branca e arma de fogo; e, durante a empreitada criminosa, os acusados restringiram a liberdade das vítimas. Constata-se ainda que os acusados já tinham pegado os pertences dos ofendidos e iriam coloca-los dentro da caminhonete da vítima para evadirem-se do local, no entanto, a guarnição da Polícia chegou na residência e conseguiu abordá-los.

Impende consignar que os acusados ignoraram a ordem de parada da Polícia e tentaram foragir, oportunidade em que pularam o muro e foram para as residências vizinhas; verifica-se que eles estavam inclusive na posse de parte dos bens subtraídos – aliança, correntes, brincos, relógios e dinheiro que estavam nos bolsos de suas vestimentas; e então os policiais efetuaram cerco no quarteirão e lograram êxito em capturá-los e recuperar os bens.

Ademais, consta das declarações da vítima Sônia Santiago Afonso Catanoza que não foram recuperados um aparelho celular, cor preta, marca
Samsung
e um relógio, cor preta.

Dessa forma, incabível a pretensão de desclassificação do delito imputado aos apelantes para a modalidade tentada, pois se não bastasse a simples inversão da posse do bem, ainda que por breve lapso temporal, verifica-se que parte das
res furtivae
não foram recuperadas.

De outro modo, a defesa pugna pela
redução das penas basilares
, a fim de afastar as circunstâncias judiciais da culpabilidade, das circunstâncias e das consequências do delito. Ou ainda, para que seja fixada a fração de 1/8 de aumento da pena.

Sem razão, contudo.

Convém transcrever os trechos da sentença sobre o tema em comento,
in verbis
:

“(...) Em atenção ao disposto no art. 59 do Código Penal verifico que o delito apresentou
culpabilidade
acima do normal, eis que a trama se deu com muita antecedência e organização, em que os acusados efetivamente realizaram o roubo em concurso de pelo menos 02 (duas) pessoas. Tudo isso demonstrou dolo acentuado, a justificar a apreciação negativa desta circunstância judicial. O concurso de pessoas foi aqui abalizado pela migração das majorantes;
o réu não é possuidor de maus antecedentes, eis que os apontamentos constantes da ficha de antecedentes criminais, eis que ações penais em curso e inquéritos policiais, não devem ser considerados para esse fim, pois encontram impeditivo na súmula 444 do STJ; poucos elementos foram coletados a respeito da conduta social e personalidade do agente, razão pela qual deixo de valorá-los; o motivo do crime consistiu em obtenção de lucro fácil, o qual já é punido pela própria tipicidade, de modo que deixo de valorá-lo;
as
circunstâncias do delito
são gravíssimas, eis que além de terem sido feitos de refém pelo período aproximado de 30 (trinta) minutos a 40 (quarenta) minutos, houve um excessivo terror por parte dos condenados, eis que colocaram as vítimas sob a mira de arma de fogo; As
consequências do crime
são gravíssimas, porquanto as vítimas foram contundentes em dizer que ambas estão muito receosas e com medo de os fatos voltarem a acontecer. Afirmaram também que estão com trauma e que a rotina nunca mais será a mesma, consequências que porquanto sejam comuns em delitos de roubo, não fazem parte do tipo penal e serão valoradas
; o comportamento da vítima em nada contribuiu para a prática delituosa.

Desta forma, tomando em conta que foram consideradas desfavoráveis ao réu a culpabilidade, as circunstâncias do delito, bem como as consequências do crime, havendo três circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu, fixo a pena-base acima do mínimo legal, qual seja 05 (cinco), 08 (oito) meses e 09 (nove) dias de reclusão. (...)”
– Id. 118050148, p. 20.

Consoante se nota, o magistrado singular valeu-se das particularidades do caso concreto para elevar as sanções basilares, considerando como desfavoráveis aos recorrentes as três circunstâncias judiciais mencionadas.

Importante destacar que havendo mais de uma majorante é plenamente possível utilizar uma delas na terceira fase dosimétrica e as demais na primeira fase para exasperar a pena-base.

Esse é o entendimento sedimentado por este Tribunal de Justiça:
“A incidência de duas ou mais causas especiais de aumento de pena no crime de roubo autoriza a utilização de uma delas na terceira fase da dosimetria e as demais na primeira, como circunstâncias judiciais desfavoráveis”
(Enunciado n. 32 do TJMT).

Logo, o fato de o delito ter sido perpetrado em concurso de pessoas e mediante a restrição da liberdade das vítimas, são motivos bastante para considerar como negativas a culpabilidade dos apelantes e as circunstâncias do delito na forma como efetuada pelo juiz de primeiro grau.

Outrossim, observa-se que foi considerada a premeditação como causa desabonadora de suas condutas, fator este que também autoriza a exasperação da pena. Nesse ponto, oportuno trazer o Enunciado n. 49 desta Corte:
“A premeditação constitui fundamento idôneo para majoração da pena-base em decorrência da maior culpabilidade da ação delituosa”.

A respeito do emprego de arma de fogo, não há falar em
bis in idem
, pois, conforme acima exposto, o julgador sentenciante considerou o fato de os réus deixarem as vítimas como reféns por tempo prolongado (restrição da liberdade das vítimas), fator este que, por si só, permite a negativa dessa circunstância judicial.

Em relação às consequências do crime, de fato verifica-se que a ação delitiva ocasionou grande abalo aos ofendidos, merecendo maior reprovação de suas condutas.

Importante trazer o seguinte julgado da Corte Superior apontado no parecer ministerial:

“(...) mostra-se correta também a valoração das consequências do crime. É que, nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, o trauma sofrido pelos ofendidos, que não pode ser confundido com o abalo emocional suportado pelas vítimas de crimes violentos, justifica a exasperação da pena-base pelas consequências do delito, não havendo se falar em mera invocação das elementares do tipo penal incriminador (HC 381.587/SC, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 20/06/2017, DJe 28/06/2017). No caso concreto, conforme relatado por uma das vítimas, o trauma sofrido alterou seu comportamento, (...) tendo sua rotina alterada em razão do ocorrido, (...) o que constituiu trauma mais incisivo e prejudicial à vida cotidiana, capaz de fundamentar a majoração da penabase.”
(STJ, AgRg no REsp 1688406/TO, Rel. Ministro Reynaldo Soares Da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 19.10.2017, DJe 25.10.2017).

Consta do feito que em decorrência da empreitada criminosa, a vítima Maria Guilherme Catanoza (89 anos de idade) ficou muito nervosa e passou mal, e até mesmo fez “necessidades” em suas vestes. Extrai-se ainda que mesmo depois dos fatos ela ficou muito abalada, tendo sua nora Sônia, também vítima, requerido a dispensa dela para prestar declarações, além disso, narrou em Juízo que ela não dorme mais sozinha, de modo que foi necessário pagar uma pessoa para dormir com ela porque ficou “traumatizada”.

A vítima Vitor relatou que
“depois que tudo ocorreu a minha vó nunca mais posou sozinha, ela dormia no fundo, hoje ela tem que ter uma pessoa pra dormir com ela, minha mãe ficou bastante abalada, eu fiquei também muitos dias assim”
– Id. 118050153, p. 11.

Ao contrário do alegado pela defesa, não é necessária a realização de estudo psicossocial para que a circunstância judicial ora em comento seja considerada como desfavorável ao agente, bastante a existência de provas nos autos nesse sentido.

Sendo assim, não vejo como afastar as circunstâncias judiciais valoradas adequadamente na sentença como negativas aos apelantes.

Também descabe cogitar em alteração do patamar de aumento da pena nessa primeira fase da dosimetria, uma vez que as sanções foram elevadas em 1 ano, 8 meses e 9 dias acima do mínimo legal previsto pelo tipo.

Tendo em vista as peculiaridades do caso, acima demonstradas, entendo que o
quantum
de aumento operado pelo Juízo
a quo
não se mostra desarrazoado ou desproporcional.

Insta consignar que
o magistrado

pode fixar a pena-base de acordo com seu livre arbítrio, desde que motivadamente, apenas observando/ respeitando os parâmetros legais mínimo e máximo cominados no preceito secundário do tipo penal.

Ressalto que inexiste critério estritamente aritmético aplicável para fixação da pena-base, de modo que cada circunstância judicial pode ser valorada e quantificada de maneira distinta, por meio de juízo de discricionariedade, observando-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, consoante orientação pacífica deste Tribunal (Enunciado n. 39 do TJMT).

Logo, mantenho as penas-bases nos termos em que fixadas por serem adequadas ao caso concreto.

Por ouro lado, entendo que deve ser acolhida a pretensão defensiva de
exclusão da agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea ‘h’, do CP
– crime cometido contra maior de 60 anos de idade.

Impende destacar
que a referida agravante tem por objetivo conferir especial proteção às vítimas, haja vista a sua maior vulnerabilidade, seja por questões etárias ou em razão do seu estado de saúde.

Ademais, para a configuração dessa agravante basta que o agente tenha cometido o crime contra criança, maior de 60 anos, enfermo ou mulher grávida.

Todavia, no presente caso, a vítima
Maria Guilherme (idosa) ficou durante toda a ação delitiva escondida na dispensa da residência, pois conforme os relatos das próprias vítimas, quando os acusados efetuaram a abordagem do ofendido Vitor na porta da residência, anunciando o assalto, a ofendida Maria Guilherme foi para a dispensa com sua neta Angela Maria onde ficou trancada o tempo todo.

Consta das declarações de Angela Maria que os réus tentaram abrir a dispensa durante a empreitada criminosa, mas não conseguiram e ouviu eles dizerem que não devia ter ninguém naquele local.

Desse modo, conquanto tenham sido subtraídos pertences também da vítima Maria Guilherme, entendo que deve ser afastada a circunstância agravante em apreço porque ela não se fazia presente no momento do delito, e os apelantes nem sequer visualizaram a ofendida em questão.

Assim, passo a readequar as reprimendas dos recorrentes.

A pena-base do
réu David
foi fixada em 5 anos, 8 meses e 9 dias de reclusão; a atenuante da confissão espontânea foi compensada com a agravante da reincidência na segunda fase, permanecendo a pena intermediária no mesmo patamar; e na terceira fase, com o aumento da pena em 2/3, fica a pena em 9 anos, 5 meses e 25 dias de reclusão, e com o concurso formal de crimes, elevando a pena em 1/6, esta perfaz o total de 11 anos e 24 dias de reclusão, e 30 dias-multa.

Em decorrência do concurso material de crimes, fica a pena definitiva em 12 anos e 24 dias de reclusão e 30 dias-multa.

Quanto ao
réu Luiz Henrique
, considerando a pena-base em 5 anos, 8 meses e 9 dias de reclusão, reduzo a pena na segunda fase em 1/6 pela atenuante da confissão espontânea, perfazendo a pena intermediária o total de 4 anos, 8 meses e 27 dias de reclusão.

Mantenho o aumento da pena em 2/3 na terceira fase dosimétrica, totalizando em 7 anos, 10 meses e 25 dias de reclusão, e a elevação de 1/6 pelo concurso formal de crimes, perfazendo o total de 9 anos, 2 meses e 19 dias de reclusão, e 25 dias-multa.

Por fim, com o concurso material de crimes fica a reprimenda final estabelecida em 10 anos, 2 meses e 19 dias de reclusão, e 25 dias-multa.

Mantenho o regime prisional inicial fechado para cumprimento da pena ante o
quantum
das penas fixadas.

Ante o exposto, em dissonância do parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça, conheço da presente apelação e, no mérito,
dou-lhe parcial provimento
, para afastar a agravante prevista no art. 61, II, ‘h’, do CP, readequando as sanções aos patamares de 12 anos e 24 dias de reclusão, e 30 dias-multa (réu David) e de 10 anos, 2 meses e 19 dias de reclusão, e 25 dias-multa (réu Luiz Henrique).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/08/2022